Tribunal: STF
Processo: RHC 56393
Classe: RHC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-08-08
Data de publicação: 1978-08-08

Ementa:
PRONUNCIA. RÉU HAVIDO COMO POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES, CONTRA O
QUAL PESAVA DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA JAMAIS CUMPRIDO.
INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DO BENEFICIO DE QUE TRATA O ART. 408, PAR
2 DO CPP. RECURSO DE HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO.